Tribunal: TJSP
Processo: 1011333-15.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
r no 731/1993 que não ampara a pretensão. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011333-15.2017.8.26.0590; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

27/02/2020

Ementa:

Apelação. Policial Militar. Pretendido recálculo do benefício de quinquênio para que incida sobre vencimentos integrais. Inadmissibilidade. Lei Complementar no 731/1993 que não ampara a pretensão. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011333-15.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FABIO QUEIROZ DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011333-15.2017.8.26.0590
2
Voto no 34.769
Apelação Cível no 1011333-15.2017.8.26.0590
Apelante: Fábio Queiroz da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Apelação. Policial Militar. Pretendido recálculo do benefício de
quinquênio para que incida sobre vencimentos integrais.
Inadmissibilidade. Lei Complementar no 731/1993 que não
ampara a pretensão. Sentença de improcedência. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por FÁBIO QUEIROZ DA
SILVA (policial militar) em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulando (i) o recálculo de seu benefício de quinquênio de forma que incida sobre os
vencimentos integrais, excetuadas as vantagens de caráter eventual; e (ii) a condenação
da ré no pagamento de diferenças devidas.
Julgada improcedente a ação (fls. 50/54), apela o autor, com
as considerações de fls. 65/74, buscando a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor reivindica o recálculo do quinquênio para que
incida sobre o total de seus vencimentos com base na disposição do artigo 129
da Constituição Estadual:
“Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição”.
É
importante
considerar,
entretanto,
que
esse
dispositivo prevê duas espécies de adicionais por tempo de serviço, quais
sejam: a) aquele concedido a cada período (mínimo), ininterruptos, ou não, de
cinco anos (denominado quinquênio); e b) aquele concedido a cada período de
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011333-15.2017.8.26.0590
3
os efeitos legais (denominada sexta-parte).
Embora este relator já tenha decidido em sentido
contrário, o que se vislumbra, no caso, é que esse dispositivo constitucional, ao
autorizar o cálculo do adicional sobre os vencimentos integrais, referiu-se
apenas à sexta-parte, sem contemplar com o critério (mais benéfico) o
quinquênio, daí o reconhecimento de improcedência da ação, não só por esse
fundamento, mas também porque o autor
como policial militar
está
submetido às regras da lei complementar no 731/93, que se acha em pleno vigor
e que no inciso II do art. 3o diz que o adicional por tempo de serviço previsto no
art. 129 da Constituição do Estado será calculado na base de 5% (cinco por
cento) por quinquênio de serviço sobre a soma do valor do padrão de
vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV (gratificação
de RETPM e gratificação de pró-labore). E nada está a indicar esteja a
Administração a descumprir a mencionada LC no 731/93.
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito
Público em casos semelhantes: Apelação no 1058347-20.2018.8.26.0053, Rel. Desa
Ana Liarte, j. 15/07/2019; Apelação no 1013854-60.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 30/10/2017; Apelação no 1002929-36.2015.8.26.0269, Rel.
Des. Ricardo Feitosa, j. 22/05/2017; Apelação no 0049193-05.2012.8.26.0053, Rel.
Des. Ferreira Rodrigues, j. 12/06/2016; Apelação no 1030298-56.2016.8.26.0564,
Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 05/11/2018.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5% (cinco
por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

FERREIRA RODRIGUES
Relator